Tribunal: STF
Processo: SS 4932
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORAS NOMEADAS SEM CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.